Tribunal: TJSP
Processo: 1002989-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Desnecessidade do prévio exaurimento da via administrativa para a configuração do interesse de agir do impetrante (CF art. 5o, XXXV e LXIX; Lei no 12.016/2009) – Entendimento solidificado no julgamento do RE no

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Desnecessidade do prévio exaurimento da via administrativa para a configuração do interesse de agir do impetrante (CF art. 5o, XXXV e LXIX; Lei no 12.016/2009) – Entendimento solidificado no julgamento do RE no 631.240/MG, sob o Tema no 350 de Repercussão Geral perante o E. STF (CPC, art. 927, III), que ampara a iniciativa do impetrante em razão do notório e reiterado entendimento contrário adotado pela Administração, que, inclusive, também motivou a instauração de IRDR neste E. TJSP (Tema no 21) – Precedentes desta C. Câmara – Sentença integralmente mantida – Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.